Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA CONCEDIDA. FIXAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO.
1. A fixação da multa objetiva uma atuação específica do sujeito processual que se encontra obrigado a um fazer ou não fazer.
2. Com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode-se limitar o valor da multa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
3. A decisão que fixa astreinte não preclui e nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo.
4. Recurso conhecido e não provido.